Tribunal: TCU
Processo: 003.067/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Milena Guimaraes de Mello pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Milena Guimaraes de Mello; 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria da Sra. Milena Guimaraes de Mello; e 9.3. dar a ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO e à Sra. Milena Guimaraes de Mello.